Tribunal: STF
Processo: MS 32714
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE VENCIDA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 



    O cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional é hipótese excepcionalíssima e limitada a situação de flagrante teratologia, não verificável no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o princípio da ampla defesa não pode justificar o abuso no direito de recorrer diante do mero inconformismo da parte com resultado de julgamento desfavorável. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.